Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721863-30.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSTINO DA SILVA ARAUJO, CAMILA SILVA GUIMARAES PINTO ARAUJO EMBARGADO: LIGIA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, e em razão da vedação à decisão surpresa, intime-se o embargante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento levantada pelo embargado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator